Tribunal: TJSP
Processo: 2216654-83.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000617785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2216654-83.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes SPPATRIM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA,
VANORRY HOLDING EIRELI e OLIVEIRA E MERQUEADES LTDA, é
embargado BNE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2216654-83.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
2
Voto no 24783
Embargos de Declaração Cível no 2216654-83.2019.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo (39a Vara Cível)
Juiz(a): Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Embargtes: Sppatrim Administração e Participações Ltda, VANORRY
HOLDING EIRELI e Oliveira e Merqueades Ltda
Embargado: BNE Administração de Imóveis S/A
Interessados: Prazo - Fundo de Investimento Imobiliário - FII, MS
Participações Ltda, Clito Fornaciari Júnior - Advocacia, Adalberto Bueno
Netto, Fernanda Von Nielander Bueno Netto, Toshio Shiokawa, Banco Abc
Brasil S.a., Germano Augusto Galelo do Nascimento, B2 Participações Ltda,
Ricardo Augusto Pequena e Danilo Cardoso da Silva (Leiloeiro)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou
erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração
foram
expressamente
enfrentadas,
consideradas
e
analisadas pelo acórdão embargado onde constam os
fundamentos de fato e de direito que justificam a
decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de
fls. 837/842, que, por votação unânime, indeferiu o pedido de adiamento
solicitado nos agravos internos pela “BNE”, e, no mérito, julgou prejudicado o
agravo de instrumento da executada.
As exequentes “Sppatrim” e “Vanorry” opõem os presentes
embargos, a fim de sanar omissão quanto à pena por litigância de má-fé, cuja
aplicação requereram às fls. 562.
Alegam que o v. acórdão não analisou os graves fatos
narrados e comprovados, como a criação de empresa fria pelo casal Bueno Netto,
com capital de R$ 1 mil, no curso dos leilões, visando fraudá-los, e outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2216654-83.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
3
conforme quadro de fls. 02/04.
Pedem aplicação da multa com base no art. 80, VII, do
NCPC, e da pena do art. 774, parágrafo único, do NCPC, pelo fato de a executada
estar se opondo maliciosamente à execução, como por exemplo, com a criação de
empresas frias, fraude de ata notarial para atacar leiloeiro e juízo, exceção de
suspeição para tentar suspender o leilão, diversos agravos internos na véspera do
julgamento, fraudes para desviar os ativos da Golf Village, e recursos visando
somente tumultuar o caso.
Requerem, também, “a disponibilização do vídeo do
julgamento telepresencial, ou pelo menos das respectivas notas taquigráficas,
notadamente com relação ao trecho em que o Desembargador Pereira Calças, que
sequer integra a Turma julgadora, fez questão de registrar seu assombro com o
fato de a dívida não ter sido quitada até a presente data”.
Manifestação da “BNE” às fls. 372/374.
É o relatório.
I) Os embargos de declaração são cabíveis apenas para
sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme
dispõe o artigo 1.022, NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo
que os embargos não devem ser acolhidos.
I.a) Através do agravo de instrumento no qual prolatado o
acórdão embargado, a executada pretendia, apenas, a invalidação dos lances
ofertados pela “Prazo” no leilão judicial.
Ocorre, todavia, que o referido leilão e todas as
arrematações foram anulados por esta 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial no julgamento do AI no 2130553-43.2019.8.26.000:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2216654-83.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
4
SENTENÇA ARBITRAL. RECURSO DA EXECUTADA.
DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE, HOMOLOGOU A ARREMATAÇÃO,
POR UMA DAS EXEQUENTES, DOS BENS QUE NÃO
TIVERAM LANCE NO LEILÃO JUDICIAL, POR 60% DA
AVALIAÇÃO, E RECONHECEU A CESSÃO DE CRÉDITO
ENTRE AS EXEQUENTES EM 60% PARA A CEDENTE E
40% PARA A CESSIONÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Preliminares de não conhecimento do recurso rejeitadas.
Questão relativa à regularidade da representação processual da
executada/agravante já esclarecida, inclusive com retificação
de todos os poderes conferidos aos patronos subscritores do
agravo. Juntada dos documentos necessários à análise do
recurso. Ausência de ofensa ao art. 1.017, do NCPC.
2. Exceção de pré-executividade que não pode ser acolhida.
Questões que deveriam ter sido alegadas na primeira exceção
de pré-executividade oposta pela executada. Princípio do
dedutível e do deduzido. Além disso, em acórdão que julgou
intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, esta
Câmara Julgadora deixou clara a impossibilidade do juízo da
execução ingressar na análise dos fundamentos da sentença
arbitral (mérito da decisão).
3. Ação anulatória, com amplo procedimento cognitivo, julgada
improcedente em primeiro grau. Recurso processado sem efeito
suspensivo. Impossibilidade de suspensão da execução.
4. Cessão do crédito entre as exequentes. Manutenção do
litisconsórcio ativo. Eventual simulação, fraude à execução ou
fraude contra credores que devem ser especificamente
analisadas nas vias próprias, já que as contratantes são credoras
nesta execução. Questão já ressaltada por esta Câmara
Julgadora em anterior recurso. Impossibilidade de reclamar
direito alheio em nome próprio.
5. Manutenção da r. decisão agravada na parte em que
reconheceu a cessão de apenas 40% dos créditos para a
“Vanorry” (cessionária), permanecendo os outros 60% com a
“Sppatrim” (cedente). Contrato de cessão com várias condições
suspensivas, não implementadas.
6. Comportamento das exequentes (que atuam conjuntamente
ao longo de todo o processo, inclusive na interposição de vários
recursos), e assinatura de aditivo ao contrato de prestação de
serviços advocatícios que corroboram o entendimento quanto à
cessão parcial.
7. Invalidade do leilão que deve ser reconhecida. Análise
conjunta com o agravo das exequentes (AI no
2135084-75.2019.8.26.0000), onde insistem na arrematação
global de todos os bens e na invalidade de lances feitos por
terceiros.
8. Proposta de arrematação global feita por mera petição,
protocolada em juízo, no último dia do leilão (2a praça), e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2216654-83.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
5
encaminhada por email pelo leiloeiro. Impossibilidade. Leilão
exclusivamente eletrônico. Ato que prejudicou a livre disputa
entre os interessados, e violou os princípios da ampla
publicidade, autenticidade e segurança do leilão. Art. 1o, caput,
da Resolução no 236/2016, do CNJ.
9. Afronta, também, às regras do art. 22, da Resolução no
236/2016, do CNJ, e art. 15, caput e parágrafo único, do
Provimento no 1625/2009, do CSM. Proibição de lances
realizados por email e de qualquer outra forma de intervenção
humana na coleta e registro dos lances.
10. Além disso, só é possível a arrematação global pelo preço
igual ao da avaliação para os bens que não receberam lances, e,
para os demais, pelo preço igual ao do maior lance na tentativa
de alienação individualizada. Art. 893, do NCPC.
11. Não se pode admitir, assim, a arrematação global pelo
preço mínimo da 2a praça (60% da avaliação), para os bens que
não tiveram lance. Entendimento corroborado pelo art. 878, do
NCPC, sem correspondente no CPC/1973, que permite a
reabertura de oportunidade para adjudicação dos bens, pelo
exequente, pelo preço da avaliação, caso frustradas as
tentativas de alienação.
12. Necessidade de observância aos princípios da boa-fé
processual, da menor onerosidade ao devedor e do exato
adimplemento na execução. Portanto, se o imóvel não recebeu
qualquer proposta de arrematação por terceiro no leilão, resta
ao credor, se assim desejar, adjudicar o bem pelo valor da
avaliação.
13. Impossibilidade de convalidação do leilão, restando
prejudicadas as discussões acerca da validade das propostas
feitas por terceiros.
14. Recurso da executada parcialmente provido para afastar a
possibilidade de arrematação, pela “Vanorry”, dos bens que
não tiveram qualquer lance no leilão, por 60% do valor da
avaliação, e para anular o leilão realizado, autorizado o
levantamento
de
eventuais
valores
depositados
pelos
arrematantes.
15. Litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça
não verificados.
16. Agravo de instrumento da executada parcialmente
provido.”
I.b) Daí porque, o v. acórdão embargado julgou prejudicado
o agravo de instrumento da “BNE” relativo ao lance da “Prazo”:
“Tendo em vista que no julgamento do agravo de instrumento
no 2130553-43.2019.8.26.0000, interposto pela executada
“BNE”, e analisado conjuntamente com o AI no
2135084-75.2019.8.26.0000 (das exequentes), está sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2216654-83.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
6
anulado o leilão e todas as arrematações realizadas (inclusive,
portanto, os lances da “Prazo”), resta prejudicado o presente
agravo, pela perda do objeto.”
II) Anota-se, por conseguinte, que foi expressamente
rejeitado o pedido de aplicação das penas por litigância de má-fé, ou ato
atentatório à dignidade da justiça, formulado pelas ora embargantes, pois ausentes
as hipóteses legais:
“Não há que se falar, ademais, em condenação de quaisquer das
partes nas penas por litigância de má-fé, ou ato atentatório à
dignidade da justiça, porquanto não configuradas, por ora, as
hipóteses previstas no art. 80, do NCPC, e art. 774, do NCPC, e
tendo em vista a complexidade em que se desenvolveram os
temas debatidos nos recursos relativos ao leilão.”
Aliás, se o leilão como um todo foi anulado em razão da
intervenção das próprias exequentes, à luz de todos os fundamentos expostos no
acórdão do AI no 2130553-43.2019.8.26.0000, não há como se imputar à
executada eventuais penas por litigância de má-fé ou atentado à dignidade da
justiça por atos relacionados ao leilão anulado por culpa das próprias embargantes.
É certo, ainda, que o mesmo pedido de aplicação de tais
penalidades é formulado de maneira recorrente em quase todos os recursos, sendo
que também foi analisado e rejeitado no AI no 2130553-43.2019.8.26.0000, no
qual houve amplo julgamento de mérito.
Logo, não se vislumbra qualquer vício a ser sanado no v.
acórdão ora embargado.
III) É importante lembrar, ademais, que o acórdão, assim
como a sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a
obrigatoriedade de conter todas as referências a textos e artigos mencionados pelas
partes, porquanto a sua finalidade é compor a lide.
Assim, a pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita
nas instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2216654-83.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
7
IV) Quanto ao pedido de “disponibilização do vídeo do
julgamento telepresencial, ou pelo menos das respectivas notas taquigráficas”,
deve ser formulado junto ao Desembargador Presidente da Seção de Direito
Privado, não cabendo a análise por este Relator, muito menos em sede de
embargos declaratórios, já que não se trata de questão objeto do acórdão
embargado.
Diante do
exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)